Tribunal: TJMT
Processo: 0000894-19.2013.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000894-19.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - CNPJ: 07.237.373/0001-20 (EMBARGANTE), RAQUEL DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 035.604.184-02 (ADVOGADO), PAULO CESAR GOMES ALBUQUERQUE - CPF: 548.982.693-20 (ADVOGADO), MARIANA CERQUEIRA FELIX - CPF: 010.711.385-61 (ADVOGADO), MARCEL DE OLIVEIRA FRANCO ALVARENGA - CPF: 508.716.172-34 (ADVOGADO), LEVI DE OLIVEIRA PAIVA SALES - CPF: 005.773.413-59 (ADVOGADO), KILVIA MARA AGUIAR GUEDES GUIMARAES - CPF: 549.699.563-91 (ADVOGADO), KARIZZIA MARIA PITOMBEIRA SILVA BARBOSA - CPF: 658.897.203-25 (ADVOGADO), KARINE RODRIGUES MATTOS BESSA - CPF: 974.178.073-72 (ADVOGADO), DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), CAMILA VASCONCELOS BRITO DE URQUIZA - CPF: 615.491.773-20 (ADVOGADO), MARICEMA SANTOS DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 027.922.124-03 (ADVOGADO), ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA - CPF: 210.094.223-91 (ADVOGADO), ROMULO GONCALVES BITTENCOURT - CPF: 823.513.505-10 (ADVOGADO), ANTONIA MARIA FURTADO DE SOUSA - CPF: 736.620.623-72 (EMBARGADO), KARINA WU ZORUB - CPF: 145.774.558-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000894-19.2013.811.0040

EMBARGANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

EMBARGADO:
ANTONIA MARIA FURTADO DE SOUSA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação cível interposto por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
SA contra sentença proferida em Ação de indenização por dano moral c/c declaratória de inexigibilidade de titulo no 0000894-19.2013.8.11.0040 código 98350 - 2a Vara Cível de Sorriso/MT, em que se julgou
“PROCEDENTES os pedidos constantes da exordial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15, para: 1) DECLARAR INEXIGIVEIS os débitos descritos na petição inicial; 2) CONDENAR os réus na obrigação de não cobrar novamente a autora por referidos débitos, diretamente ou por meio de terceiro, sob pena de pagamento de multa no valor correspondente ao dobro de cada cobrança efetuada. 3) CONDENAR os Requeridos ao pagamento a Requerente na importância de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), a titulo de indenização por danos morais, nos termos de art. 14 do CDC, juros de mora legais em 1% (urn por cento) ao mês, cuja incidência devera ser feita a partir do evento danoso (Sum. 54 STJ), bem como a correção monetária a partir da prolação da sentença. (Sumula n° 362). 4) CONDENAR os requeridos ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (urn mil reais), a titulo de restituição dos valores pagos pela autora, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, desde a data do desembolso.”
(id. 169709331).

A embargante alega que “
considerando prazos prescricionais previstos no Código Civil e tendo em vista que o termo a quo se iniciou justamente no mês de fevereiro de 2008, é possível concluir o advento da prescrição, a teor da regra do artigo 206, §3o, V, do Código Civil que prevê o prazo de 3 (três) anos para ajuizamento da ação de reparação.
”.

Argumenta que
“Portanto, o transcurso de prazo seja trienal ou quinquenal fulminou a pretensão autoral de reparação.
”.

Em suma, requer “
acolher os presentes aclaratórios, suprimindo obscuridade mencionada e modificando a r. sentença julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.
” (ID. 178138172).

Sem contrarrazões (ID. 180216175).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação cível interposto por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
SA contra sentença proferida em Ação de indenização por dano moral c/c declaratória de inexigibilidade de titulo no 0000894-19.2013.8.11.0040 código 98350 - 2a Vara Cível de Sorriso/MT, em que se julgou
“PROCEDENTES os pedidos constantes da exordial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15, para: 1) DECLARAR INEXIGIVEIS os débitos descritos na petição inicial; 2) CONDENAR os réus na obrigação de não cobrar novamente a autora por referidos débitos, diretamente ou por meio de terceiro, sob pena de pagamento de multa no valor correspondente ao dobro de cada cobrança efetuada. 3) CONDENAR os Requeridos ao pagamento a Requerente na importância de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), a titulo de indenização por danos morais, nos termos de art. 14 do CDC, juros de mora legais em 1% (urn por cento) ao mês, cuja incidência devera ser feita a partir do evento danoso (Sum. 54 STJ), bem como a correção monetária a partir da prolação da sentença. (Sumula n° 362). 4) CONDENAR os requeridos ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (urn mil reais), a titulo de restituição dos valores pagos pela autora, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, desde a data do desembolso.”
(id. 169709331).

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...]
VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

Alega o apelante que os fatos danosos ocorreram em fevereio do ano de 2008 enquanto que ingressou com a presente ação somente em fevereiro de 2013, cinco anos após, e que, por isso, estava prescrita a pretensão, haja vista a regra trienal prevista no Código Civil.

Pois bem.

Ao presente caso, não se aplica o prazo trienal, pois trata-se de relação de consumo, sendo assim, deve-se observar o prazo do art. 27 do CDC.

É sedimentada na jurisprudência do STJ o entendimento no sentido de que, amparado o pedido na declaração de inexistência de contratação com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Sendo assim, não há falar em prescrição.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. 3. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF. DESCONTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO. ÚLTIMO DESCONTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado. Precedentes. 4. O acórdão vergastado assentou que não era crível que o autor apenas houvesse tido ciência dos descontos nove anos após o primeiro débito. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp 1416445/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. PRECEDENTES. STJ. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO” (AgInt no AREsp 1483210/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que o prazo prescricional tem como termo inicial a data da lesão, qual seja, o último desconto efetuado no seu benefício previdenciário (novembro de 2008). 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 1395941/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 28/05/2019).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA contra sentença proferida em Ação de indenização por dano moral c/c declaratória de inexigibilidade de titulo no 0000894-19.2013.8.11.0040 código 98350 - 2a Vara Cível de Sorriso/MT, em que se julgou “PROCEDENTES os pedidos constantes da exordial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15, para: 1) DECLARAR INEXIGIVEIS os débitos descritos na petição inicial; 2) CONDENAR os réus na obrigação de não cobrar novamente a autora por referidos débitos, diretamente ou por meio de terceiro, sob pena de pagamento de multa no valor correspondente ao dobro de cada cobrança efetuada. 3) CONDENAR os Requeridos ao pagamento a Requerente na importância de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), a titulo de indenização por danos morais, nos termos de art. 14 do CDC, juros de mora legais em 1% (urn por cento) ao mês, cuja incidência devera ser feita a partir do evento danoso (Sum. 54 STJ), bem como a correção monetária a partir da prolação da sentença. (Sumula n° 362). 4) CONDENAR os requeridos ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (urn mil reais), a titulo de restituição dos valores pagos pela autora, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, desde a data do desembolso.” (id. 169709331).

Requer a apelante que seja afastada a condenação por danos morais e materiais, ante a ausência de ato ilícito praticado, ou subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório, haja vista a ausência de proporcionalidade e razoabilidade.

Sabe-se que a negativação indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito dá ensejo ao recebimento de indenização por dano moral, uma vez que tal prática viola a idoneidade da imagem e a dignidade do nome.

No presente caso, verifica-se que a autora não possui qualquer relação contratual com o banco apelante, de modo que, ao buscar informações junto ao mesmo para tomar conhecimento do motivo da negativação, foi informada de que a mesma constava como associada da “Associação Santa Terezinha” e, por isso, ela foi incluída como fiadaora num empréstimo realizado por aquela Asssociação, porém, sem qualquer autorização expressa da autora.

Logo, resta caracterizado o nexo de causalidade entre o dano e o ato ilícito praticado pelo recorrente, como bem assevera o juízo de piso, in verbis:

“No caso em tela, denota-se que o Banco requerido não se desincumbiu de demonstrar que parte autora tenha efetivamente manifestado a sua vontade na celebração do negocio que deu ensejo ao protesto em desfavor da requerente. Nesse sentido, o contrato de empréstimo firmado entre a Associação e o Banco, não foi assinado pela autora, somente havendo uma Declaração de Elegibilidade (fls. 80), não havendo concordância com o financiamento objeto da negativação. Assim sendo, uma vez demonstrado que o negocio jurídico não foi firmado pelo consumidor, infere-se que e indevida a negativação do seu nome por meio do protesto, sendo certo que tal fato, na medida em que afeta os seus direitos da personalidade, configura dano moral in re ipsa, ou seja, dano que decorre do próprio fato, prescindindo de comprovação da dor ou sofrimento pelo consumidor” (id. 172852675 – pgs. 40 e seguintes)

Assim, caracterizado o ato ilícito, o dever de indenizar é resguardado pelo Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Não restam dúvidas sobre o ato ilícito praticado pelo recorrente no presente caso, ao passo que analiso o arbitramento do quantum indenizatório.

É cediço que a fixação do dano moral tem caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o arbitramento do dano.

Assim, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio e, tendo sempre em mente, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização.

Com efeito, a dificuldade na mensuração do valor do ressarcimento, exige que se analisem as peculiaridades do caso concreto, os critérios para embasar a decisão, devendo sopesar especialmente as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico.

In casu, reconhecida a abusividade do ato praticado, qual seja: a negativação indevida do nome da autora, ora apelada, nos cadastros de proteção ao crédito; levando em consideração as condições econômicas da ofensora; a gravidade potencial da falta cometida, por tratar-se de dano moral puro; as circunstâncias do fato, entendo que o montante arbitrado pelo juízo de piso, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, consoante art. 405 do CC c/c 161, § 1o, do CTN, a partir da citação, sob pena de enriquecimento ilícito. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.-“ (N.U 1018828-69.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 04/06/2023)

“APELANTE(S): MEGA LINK TELECOMUNICACOES EIRELI -

ME APELADO(S): ALESSANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO INDEVIDA DE INTERNET – COBRANÇA DA TAXA DE INSTALAÇÃO DEVIDAMENTE PAGA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSARIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a empresa requerida não demonstra a legalidade da cobrança da taxa de instalação e suspende, de forma indevida, o serviço de internet da parte autora, configura a falha na prestação dos serviços da apelante e o dever de reparar o prejuízo causado. A suspensão indevida dos serviços de internet, bem como as tentativas de solução da irregularidade configuram dano moral. Havendo fixação do dano moral em excesso, este deve ser reduzido, em respeito aos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.” (N.U 1007538-40.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 11/06/2023)

Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, ainda, as circunstâncias do caso em análise, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, considero suficiente para compensar os prejuízos morais sofridos pela autora no presente caso.

Ademais, o dano material restou comprovado nos autos, de modo que devem ser ressarcidos por quem de fato deu causa, isto é, a apelante que causou os danos a parte autora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRIMEIRA APELAÇÃO - NÃO CONHECIDA - DESERÇÃO - CDC - INAPLICABILIDADE - CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MATERIAIS - COMPROVADOS - INSCRIÇÃO NEGATIVA - DANO MORAL PURO - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS - IMPOSSIBILIDADE. - Deve ser reconhecida a deserção da apelação, visto que não houve o recolhimento do preparo recursal. - O requerente não se utiliza dos produtos prestados pela parte ré na qualidade de consumidor (destinatário final), pois o serviço foi contratado exclusivamente para fomentar sua própria atividade empresarial, isto é, exercendo atividade intermediária, incluindo-se na cadeia produtiva. - Tendo em vista que o programa contratado pelo autor não funcionou na forma esperada, eis que não houve a sua regular instalação, bem como a confissão acerca de falhas pela ré, cabível a condenação da demandada ao pagamento de indenização. - Com relação aos danos materiais, sabe-se que estes não se presumem e necessitam de efetiva comprovação para haja o ressarcimento. - Sabe-se que a negativação indevida em órgãos de restrição de crédito gera dano puro (in re ipsa), ou seja, decorre das próprias circunstâncias do ato lesivo e, por conseguinte, prescinde de prova objetiva, sendo indiferente se diz respeito a pessoa física ou jurídica. - No âmbito judicial já existe a previsão de condenação do perdedor na demanda ao pagamento de honorários sucumbenciais, de modo que não é lícito impor ao sucumbente o ônus de arcar também com os honorários contratuais.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0518.15.001245-9/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/0017, publicação da súmula em 11/12/2017)

Sendo assim, não merece reforma a sentença.

Isso posto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.
”.

A parte embargante devolve a mesma matéria, como se agravo e recurso especial fosse, sem apontar qualquer vício a ser aferido em embargos de declaração.

A questão sobre o
quantum
indenizatório foi devidamente fundamentada e decidida no julgamento do recurso, senão vejamos:

“[...] Por outro lado, para a fixação do quantum indenizatório tem-se estabelecido que a indenização seja tal que não estimule a prática de novos atos ilícitos, nem mesmo favoreça o enriquecimento indevido.

RUI STOCO, ao discorrer sobre o quantum indenizatório, ensina que: "A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8a edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

Entende-se que para a fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social ou política do ofendido e a intensidade da dor sofrida por este.

O artigo 944 do CC estabelece: "Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização".

Considerando todos estes fatores, não prospera os argumentos dos autores para que seja majorado o montante indenizatório, pois em que pese a colisão ter ocasionado lesões físicas aos mesmos, não resultou em trauma permanente, que os limitassem a prática dos atos da vida cotidiana.

Nesse sentido, dou razão ao apelo da requerida, pois valor fixado na sentença deve ser minorado, de modo que continuara a atender a natureza pedagógica que o instituto do dano moral deve ter, sem que com isso traga enriquecimento ilícito a outra parte.

Já decidiu nesse sentido esta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – COMPROVADO - CABIMENTO - COLISÃO FRONTAL PARTE DIREITA ENTRE VEÍCULOS - FRATURA PERNA DIREITA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Resta comprovado que o acidente narrado nos autos só ocorreu porque o réu foi negligente e imprudente ao adentrar a pista sem a devida atenção ocasionando o acidente, vindo a perder o controle do veículo e, consequentemente, a atingir frontalmente, na contramão direcional, o veículo em que o autor estava. No que se refere aos danos materiais, para que seja concedido o ressarcimento é indispensável a prova dos gastos pela parte autora, o que comprovasse nos autos. O dano moral no caso é in re ipsa, pois se presume a dor e o sofrimento psicológico por quem passa por acidente de trânsito de tamanha gravidade (colisão frontal em rodovia), que causou, inclusive, a fratura de uma perna do requerente. O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor. (N.U 0012939-72.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)

Desse modo, reduzo a condenação a título de danos morais para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para JAIME CIRO DE OLIVEIRA e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para MARGARETE LOPES DOS SANTOS. [...]”

Desse modo, na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023